Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/7 SOBRE A PENA MÍNIMA. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa Técnica do réu, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme o art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. O crime foi motivado por retaliação a depoimento prestado pela vítima em um auto de prisão em flagrante de traficantes da região. A Defesa busca a exclusão da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade e a revisão da fração utilizada para exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do crime, foi adequadamente fundamentada; e (ii) estabelecer se a fração de 1/7 aplicada para a exasperação da pena-base, bem como a fração de 1/6 para a exasperação da pena intermediária estão em conformidade com os critérios jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é justificada pela premeditação do crime, demonstrada pelos depoimentos de testemunhas e pelos elementos constantes nos autos, que indicam que o homicídio foi planejado com antecedência, aumentando a reprovabilidade da conduta do agente.
4. Não há violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que a premeditação foi utilizada para valorar a culpabilidade, enquanto a qualificadora aplicada refere-se ao recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo sobreposição de fundamentos.
5. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
6. De igual modo, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A premeditação do crime justifica a valoração negativa da culpabilidade, tornando a conduta mais reprovável, quando não utilizada para qualificar o delito.
2. A fração de 1/7 para exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável, bem como a de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes, é adequada e encontra amparo na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, caput; 61, I; 67; 121, § 2o, II e IV; 33, § 2o, "a". CF/1988, art. 5o, XLVI e XXXVIII, "a" e "c". CPP, art. 593, III, "c".